Tribunal: TJMT
Processo: 1020583-98.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020583-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ABRAHAO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA - CPF: 017.200.521-31 (AGRAVANTE), A H A ROCHA - CNPJ: 09.622.704/0001-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ABRAHAO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA e A H A ROCHA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os agravantes sustentam a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências de localização, a inaplicabilidade da sanação do vício citatório pelo comparecimento espontâneo diante de alegado prejuízo concreto e o cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para exame de excesso de execução decorrente de juros abusivos e capitalização indevida. Requerem a anulação da citação, a reabertura do prazo para embargos à execução ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para apreciação das matérias revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi regularmente realizada após o esgotamento razoável das diligências de localização dos executados; (
ii
) estabelecer se o comparecimento espontâneo afasta eventual vício citatório diante da alegação de prejuízo concreto; e (
iii
) determinar se alegações de excesso de execução por juros abusivos e capitalização de juros podem ser examinadas em Exceção de
Pré
-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui caráter excepcional, porém é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte mediante diligências razoáveis, não sendo exigido
o exaurimento absoluto de todas as consultas possíveis a órgãos públicos ou concessionárias, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.338.

O juízo de origem promove sucessivas tentativas de localização dos executados nos endereços constantes da Cédula de Crédito Bancário e naqueles obtidos pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, todas infrutíferas, autorizando legitimamente a citação por edital.

A regularidade da citação editalícia afasta a alegação de nulidade e impede a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

A nomeação de Curadora Especial assegura a integração da relação processual e a observância do contraditório durante o período de revelia dos executados.

O comparecimento espontâneo dos executados supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto apto a justificar a invalidação dos atos processuais.

A incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impede o reconhecimento de nulidade processual sem demonstração efetiva de prejuízo, inexistente na hipótese.

A Exceção de
Pré
-Executividade somente admite exame de matérias demonstráveis por prova pré-constituída e que dispensem dilação probatória.

As alegações de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida e excesso de execução exigem análise da contratação, dos encargos financeiros e da evolução do débito, além de memória discriminada de cálculo, providências incompatíveis com a cognição restrita da Exceção de
Pré
-Executividade.

A própria Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização diária dos encargos financeiros, afastando a alegação de inexistência de pactuação expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da citação por edital exige o esgotamento razoável das diligências de localização do citando, sendo dispensável a realização de consultas a todos os cadastros de órgãos públicos ou concessionárias quando as pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário se mostrarem infrutíferas.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, incidindo o art. 239, § 1º, do CPC e o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Alegações de excesso de execução fundadas em abusividade de juros e capitalização de encargos não podem ser examinadas em Exceção de
Pré
-Executividade quando demandam dilação probatória e revisão contratual.

A ausência de memória discriminada de cálculo e de indicação objetiva das cláusulas reputadas ilegais impede o reconhecimento do alegado excesso de execução na via da Exceção de
Pré
-Executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 72, II; 239, § 1º; 256, § 3º; 341, parágrafo único; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.338; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1005978-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026; TJMT, N.U. 1019314-24.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abrahão Henrique Augusto Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 232277207), que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos executados.

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios — SICOOB INTEGRAÇÃO ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de A.H.A. Rocha — ME e Abrahão Henrique Augusto Rocha, objetivando a satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 8382-8.

A decisão recorrida rejeitou integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos executados, conform
e:

Vistos, etc.

Cuida-se de
Exceção de
Pré
-Executividade
oposta por
A H A ROCHA - ME
e
ABRAHAO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA
em face da ação executiva movida por
SICOOB INTEGRAÇÃO
, em que arguem, preliminarmente, a nulidade da citação por edital ante o não exaurimento de diligências para sua localização. No mérito, sustentam o excesso de execução decorrente de juros abusivos e capitalização indevida (anatocismo), pugnando pela suspensão do feito e revisão das cláusulas contratuais.

Instada a se manifestar, a Exequente apresentou impugnação, arguindo a validade do ato citatório e a impropriedade da via eleita para discussão de matérias que demandam dilação probatória, requerendo o prosseguimento da execução.

É o relatório. Fundamento e Decido.

1. Da Alegada Nulidade da Citação por Edital

Compulsando os autos, verifico que a citação editalícia não foi o primeiro ato de chamamento processual. Houve tentativas frustradas de localização e, inclusive, a utilização de sistemas de busca de ativos e endereços (
Sisbajud
). O devedor, ao celebrar contrato bancário, assume o dever anexo de boa-fé de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor.

Ademais, o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, ainda que para arguir nulidades, supre eventual vício citatório anterior, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, permitindo-lhes o pleno exercício da defesa por meio do presente incidente. Portanto, não vislumbro prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
) que justifique o retrocesso da marcha processual.
Rejeito a preliminar.

2. Da Inadequação da Via Eleita (Matéria de Mérito)

Quanto às alegações de abusividade de juros e anatocismo, é cediço que a Exceção de
Pré
-Executividade é incidente processual de cognição estreita, admitindo apenas matérias de ordem pública ou nulidades absolutas aferíveis de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através da
Súmula 393
:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
, entendimento este aplicado analogicamente às execuções civis.

A verificação de excesso de execução por cobrança de encargos bancários tidos por abusivos exige o confronto entre as taxas pactuadas e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da aferição do método de cálculo empregado, o que demanda perícia técnica contábil. Tal complexidade é incompatível com a via da exceção, devendo ser veiculada em sede de Embargos à Execução (art. 917, CPC).
Deixo de conhecer das matérias revisionais.

3. Do Prosseguimento do Feito

Inexistindo causa de suspensão ou nulidade insanável, a execução deve retomar seu curso para a satisfação do crédito.

Ante o exposto
,
REJEITO
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos executados, nos termos da fundamentação supra.

Considerando que a rejeição do incidente não põe fim à execução,
deixo de condenar os excipientes em honorários advocatícios (STJ,
EREsp
1.184.492/BH).

Intime-se a parte Exequente
para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada do débito, com posterior conclusão para ordem de pesquisa (solicitada no item D, do id. 221426622).

Segue anexa consulta do veículo, consoante solicitado no id. 171837144.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Nas razões recursais (ID 367029880), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Nulidade da citação por edital por ausência de exaurimento das diligências de localização

Inaplicabilidade da sanação do vício citatório pelo comparecimento espontâneo diante de prejuízo concreto

Cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para exame do excesso de execução por juros abusivos
e
anatocismo por ausência de pactuação expressa

Ao final, o recorrente requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo parcial para suspender novas ordens de bloqueio, pesquisas patrimoniais e constrições adicionais via SISBAJUD, RENAJUD ou outros sistemas, ressalvando a não oposição à penhora do veículo de placa QBH4246
.

N
o mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital, com determinação de renovação da citação pessoal e reabertura do prazo para oposição de embargos à execução
. S
ubsidiariamente, requer o reconhecimento do cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para apreciação das matérias revisionais pelo juízo de origem.

Apresentadas contrarrazões (ID 373134366), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da decisão, arguindo, ainda, a ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica dos executados e requerendo a intimação dos agravantes para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49319162) - Prioridade: Normal - ID do documento (232293088) e Decisão (49319163) - Prioridade: Normal - ID do documento (232293088)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 367978880).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida em 18/05/2026.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ABRAHAO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA e A H A ROCHA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Abrahão Henrique Augusto Rocha em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1035268-31.2019.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos executados.

O recorrente sustenta, em síntese, que a citação por edital seria nula por não ter sido precedida do esgotamento das diligências razoáveis de localização, especialmente mediante consulta a cadastros de órgãos públicos federais, e que o comparecimento espontâneo aos autos não teria o condão de sanar o vício, diante da existência de prejuízo concreto decorrente do longo período de tramitação da execução sem ciência dos executados.

Defende, ainda, que as matérias relativas ao excesso de execução por juros abusivos e por capitalização indevida seriam aferíveis a partir dos próprios documentos que instruem o feito, sem necessidade de dilação probatória, razão pela qual seriam compatíveis com a via da Exceção de
Pré
-Executividade.

A parte recorrida afirma que as diligências citatórias foram realizadas de forma exaustiva, com tentativas em múltiplos endereços por oficial de justiça e consultas a sistemas eletrônicos de pesquisa cadastral e patrimonial, o que tornaria válida a citação editalícia.

Sustenta, ademais, que o comparecimento espontâneo dos executados supriu qualquer irregularidade formal anterior, e que a discussão sobre encargos
bancários exige instrução probatória incompatível com a cognição estreita do incidente defensivo eleito.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Nulidade da citação por edital por ausência de exaurimento das diligências de localização

O recorrente alega que a citação por edital foi autorizada sem que o exequente tivesse esgotado os meios disponíveis para localização dos executados, notadamente a consulta a cadastros de órgãos públicos federais, como Receita Federal, INSS e TRE, cuja utilização seria exigida pelo art. 256, § 3º, do CPC como condição de validade da citação ficta, pretendendo, com isso, a declaração de nulidade do ato citatório e a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

A recorrida contrapõe que as diligências realizadas foram suficientes para caracterizar o esgotamento razoável dos meios de localização, tendo sido expedidos mandados a múltiplos endereços por oficial de justiça e realizadas pesquisas eletrônicas por meio dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, o que, à luz do Tema Repetitivo nº 1.338 do STJ, dispensaria a expedição de ofícios a todos os órgãos públicos e concessionárias como requisito obrigatório de validade da citação editalícia.

A controvérsia cinge-se à verificação de se as diligências realizadas antes da autorização da citação por edital foram suficientes para caracterizar o esgotamento razoável dos meios de localização dos executados, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.338.

É certo que a citação por edital possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando frustradas as tentativas de localização da parte, nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o referido dispositivo não exige o esgotamento absoluto de todas as providências imagináveis para localização do citando.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.338, consolidou entendimento de que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital, incumbindo ao magistrado aferir, à luz das
circunstâncias concretas, se houve o esgotamento
razoável
dos meios de localização disponíveis.

Na ocasião, f
irmou-se, ainda, a orientação de que o requisito previsto no art. 256, § 3º, do CPC considera-se atendido quando restarem infrutíferas as tentativas de localização nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos mediante os sistemas informatizados de pesquisa colocados à disposição do Poder Judiciário.

É precisamente o que se verifica na hipótese
dos autos. Explico.

Inicialmente, foi determinada a citação dos executados no endereço indicado na própria Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução
:

A diligência, entretanto, restou infrutífera, certificando o Oficial de Justiça que não localizou o número constante do mandado, inviabilizando a realização do ato citatório

(ID.
27755264
– PJE 1º Grau)
.

Diante da frustração da primeira tentativa, o exequente requereu pesquisa cadastral por meio do sistema INFOJUD, deferida pelo Juízo de origem.

O novo endereço obtido foi imediatamente utilizado para expedição de novo mandado de citação
(
IDs
.
31158601 e 31158602
– PJE 1º Grau)
, que igualmente retornou negativo.

Não bastasse isso, posteriormente foi determinada pesquisa junto ao SISBAJUD, da qual resultaram outros dois endereços distintos dos anteriormente conhecidos
(ID.
57256641 e 57439443
– PJE 1º Grau)
.

Ambos foram submetidos a novas diligências pelo Oficial de Justiça.

Em um deles, situado na Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande, certificou-se que no local funcionava estabelecimento comercial (Hotel Bom Descanso), cujo funcionário informou desconhecer o executado, acrescentando que este jamais exerceu qualquer atividade no endereço
(ID.
67297390
– PJE 1º Grau)
.

No outro endereço, localizado na Rua Acre, nesta Capital, a diligência igualmente restou infrutífera, diante da insuficiência das informações constantes do mandado para localização do imóvel
(ID.
70016574
– PJE 1º Grau)
.

Observa-se, portanto, que o Juízo de origem não autorizou a citação por edital de forma prematura ou automática.

Ao contrário, antes da adoção da medida excepcional, foram realizadas sucessivas tentativas de localização dos executados em todos os endereços disponíveis, tanto naquele fornecido contratualmente quanto naqueles posteriormente obtidos mediante pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, todas sem êxito.

Somente após o insucesso dessas diligências e diante da inexistência de novos elementos capazes de indicar o paradeiro dos executados é que foi deferida a citação por edital, em estrita observância ao disposto no art. 256 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não prospera a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de consultas ao INSS, ao Tribunal Regional Eleitoral ou a outros bancos de dados.

À luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.338, a validade da citação editalícia não está condicionada ao exaurimento absoluto de todos os meios extrajudiciais possíveis, bastando que o magistrado demonstre terem sido empreendidas diligências razoáveis e suficientes para localização da parte, exatamente como ocorreu no presente caso.

A propósito:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação por edital. Esgotamento de
diligências .
Tema 1338 do STJ. Validade do ato processual. Agravo interno prejudicado. Manutenção da
penhora .
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a validade de citação por edital e converteu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em penhora. A agravante alega nulidade da citação ficta por ausência de esgotamento de meios, defendendo a necessidade de tentativa via aplicativo de mensagens (WhatsApp), além de arguir iliquidez do título e excesso de
execução .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi precedida do esgotamento razoável das tentativas de localização do réu, em conformidade com o Tema 1338 do STJ; e (
ii
) definir se a citação por meio eletrônico (WhatsApp) constitui etapa obrigatória e prévia à modalidade editalícia.
III .
Razões de decidir 3. A citação por edital é válida quando as tentativas de localização nos endereços constantes dos autos e nos sistemas de pesquisa à disposição do Juízo (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) restam infrutíferas, não sendo exigido o esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis. 4. Segundo o Tema 1338 do STJ, cabe ao magistrado avaliar a suficiência das diligências; no caso, houve múltiplas tentativas presenciais e consultas a sistemas oficiais que confirmaram a incerteza quanto ao paradeiro da empresa
devedora .
5. A citação via aplicativo de mensagens, embora autorizada pela Resolução nº 354/2020 do CNJ, não é requisito de validade para a citação por edital, especialmente quando ausente cadastro oficial de
domicílio eletrônico ou prova inequívoca da titularidade do terminal. 6. A submissão do mérito do recurso principal ao colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou a tutela de
urgência .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Agravo interno
prejudicado .
Tese de julgamento: "1. A citação por edital é hígida quando precedida de diligências nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sendo desnecessário o exaurimento de todos os meios extrajudiciais. 2. A tentativa de citação por aplicativos de mensagens não constitui condição de validade para a citação
ficta .
" _________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, 256, § 3º, 854, § 5º e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1338 (REsp 2.105 .732 e outros),
Julgado
em 24/04/2026. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10059785020268110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/06/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2026)

Desse modo, evidenciado o esgotamento razoável das medidas de localização disponíveis e inexistindo qualquer irregularidade na sequência procedimental adotada pelo Juízo de origem, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital.

Inaplicabilidade da sanação do vício citatório pelo comparecimento espontâneo diante de prejuízo concreto

O recorrente defende que, ainda que se reconheça o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, tal circunstância não seria apta a sanar o vício citatório, pois a execução teria tramitado por mais de cinco anos sem o conhecimento dos devedores, período durante o qual foram realizados atos constritivos sobre o patrimônio dos executados, configurando prejuízo concreto e documentado que afastaria a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A recorrida sustenta que o comparecimento espontâneo dos executados para deduzir defesa por meio da Exceção de
Pré
-Executividade supriu integralmente qualquer irregularidade citatória anterior, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, tendo sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem que se verifique prejuízo concreto à defesa dos devedores apto a justificar o retrocesso da marcha executiva.

Discute-se se o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, mediante a oposição de Exceção de
Pré
-Executividade, é suficiente para sanar eventual vício citatório, ou se a existência de prejuízo concreto decorrente da
tramitação do feito sem ciência dos devedores afasta a aplicação do art. 239, § 1º, do CPC.

Também não merece acolhimento a alegação de que o comparecimento espontâneo dos executados não seria suficiente para afastar a nulidade da citação, em razão do alegado prejuízo decorrente da tramitação da execução sem seu conhecimento.

Conforme já demonstrado, a citação por edital foi regularmente deferida após o esgotamento razoável das diligências destinadas à localização dos executados.

Realizada a citação ficta e decorrido o prazo legal sem manifestação, o Juízo de origem observou o procedimento previsto no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeando
, inclusive,
Curadora Especial para a defesa dos interesses dos executados.

A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou defesa por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, consignando expressamente que deixava de opor embargos à execução porque não mantinha contato com os executados e, por essa razão, não dispunha dos elementos necessários à formulação de defesa de maior amplitude, circunstância inerente ao exercício da curadoria especial
(ID.
120136221
– PJE 1º Grau
.

Não procede, portanto, a afirmação de que a execução tenha se desenvolvido integralmente sem contraditório ou à revelia absoluta dos executados.

Ao contrário, a relação processual foi regularmente integrada mediante a nomeação de Curadora Especial, que exerceu a defesa técnica compatível com a situação processual existente, preservando as garantias do contraditório e da ampla defesa até o posterior comparecimento dos executados.

Posteriormente, ao tomarem ciência da demanda, os executados constituíram advogado particular e apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade, oportunidade em que suscitaram todas as matérias que entenderam pertinentes à sua defesa, dentre elas a nulidade da citação por edital, o excesso de execução, a alegada abusividade dos juros remuneratórios e a capitalização indevida.

Nesse contexto, não se evidencia o prejuízo concreto alegado pelo recorrente.

A assertiva de que teria perdido a oportunidade de opor embargos à execução parte, exclusivamente, da premissa de que a citação por edital seria inválida, conclusão que, conforme demonstrado no tópico precedente, não se sustenta.

Reconhecida a regularidade da citação editalícia, o transcurso do prazo para oposição de embargos constitui consequência natural do regular desenvolvimento da execução, não configurando

violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Acresce observar que, ao comparecerem espontaneamente aos autos, os executados não postularam a reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, optando por deduzir suas insurgências mediante Exceção de
Pré
-Executividade, instrumento processual por eles reputado adequado à defesa de seus interesses, circunstância que igualmente enfraquece a alegação de efetivo prejuízo processual.

De todo modo, ainda que se cogitasse da existência de alguma irregularidade formal na citação
,
hipótese já afastada, esta restaria superada pelo comparecimento espontâneo dos executados, incidindo a regra prevista no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo a qual o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação.

Incide, ademais, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

Os executados foram regularmente representados por Curadora Especial durante o período de revelia e, posteriormente, exerceram ampla defesa por intermédio de advogado constituído, deduzindo todas as teses que entenderam pertinentes, circunstâncias que afastam qualquer alegação de cerceamento de defesa apta a justificar a desconstituição dos atos processuais regularmente praticados.

Cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para exame do excesso de execução por juros abusivos e anatocismo por ausência de pactuação expressa

O recorrente sustenta que as matérias relativas à cobrança de juros em patamar superior às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central e à capitalização de juros sem previsão contratual expressa seriam verificáveis a partir dos próprios documentos que instruem o feito, dispensando dilação probatória e, portanto, sendo compatíveis com a cognição estreita da Exceção de
Pré
-Executividade, cuja rejeição liminar pelo juízo de origem teria violado o acesso à justiça e o contraditório.

A recorrida afirma que a apuração de eventual excesso de execução fundado em abusividade de encargos bancários exige o cotejo analítico entre as taxas pactuadas e as médias de mercado, além do exame da metodologia de cálculo empregada na evolução do débito, providências que demandam instrução probatória técnica incompatível com a via eleita, devendo tais questões ser veiculadas exclusivamente em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 917 do CPC.

A questão controvertida consiste em definir se as alegações de excesso de execução por cobrança de juros abusivos e por capitalização indevida, fundadas na Cédula de Crédito Bancário e nos documentos que a instruem, são passíveis de exame na via da Exceção de
Pré
-Executividade, por prescindirem de dilação probatória, ou se demandam instrução técnica incompatível com a cognição restrita desse incidente.

Conquanto a Exceção de
Pré
-Executividade admita o exame de matérias cognoscíveis de ofício e de questões demonstráveis mediante prova pré-constituída, a insurgência deduzida pelos executados não se enquadra nessa hipótese.

Isso porque, embora a Cédula de Crédito Bancário tenha instruído a petição inicial desde o ajuizamento da execução
(ID.
22516047
– PJE 1º Grau –
1035268-31.2019.8.11.0041
)
, os executados não apontaram, de forma objetiva, qualquer cláusula contratual cuja invalidade pretendiam ver reconhecida.

Limitaram-se a afirmar, genericamente, que os juros remuneratórios seriam abusivos e que haveria capitalização indevida, sem indicar a taxa que reputavam excessiva, o parâmetro utilizado para essa conclusão ou o montante que entendiam efetivamente devido.

A alegação de excesso de execução também não veio acompanhada de memória discriminada de cálculo ou de demonstrativo do valor reputado correto, em desatenção ao disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, circunstância que evidencia a ausência de demonstração objetiva da irregularidade alegada.

Especificamente quanto ao alegado anatocismo, verifica-se que a tese recursal sequer encontra amparo no próprio instrumento contratual.

A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente, em sua Cláusula Sexta, que os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor serão calculados e capitalizados diariamente, estabelecendo, ainda, no item 6.1.1, que, inexistindo saldo suficiente em conta corrente, os juros mensais poderão ser incorporados ao saldo devedor para cobrança no vencimento da operação.

Desse modo, a afirmação de inexistência de pactuação expressa da capitalização dos juros mostra-se incompatível com o conteúdo do próprio título executivo que embasa a presente execução.

Na realidade, o que se pretende é que o Poder Judiciário promova ampla revisão da contratação, examinando a regularidade dos encargos financeiros, a evolução do saldo devedor e a composição do crédito exequendo, sem que os executados tenham sequer delimitado, de forma minimamente objetiva, onde residiria a alegada ilegalidade.

Essa providência extrapola os estreitos limites cognitivos da Exceção de
Pré
-Executividade, cuja utilização não se presta à realização de verdadeira revisão contratual desacompanhada de elementos concretos que evidenciem, de plano, a irregularidade suscitada.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada no bojo de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual foram suscitadas alegações de nulidade do título executivo, excesso de execução decorrente de cobrança de encargos abusivos e anatocismo, e impenhorabilidade de verbas salariais, tendo o juízo de origem entendido que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação genérica de nulidade da Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de indicação precisa de vício formal, é cognoscível de plano pela via da exceção de
pré
-executividade; (
ii
) saber se o excesso de execução decorrente de alegada cobrança de encargos abusivos, anatocismo e ilegalidade de juros pode ser apreciado sem dilação probatória, dispensando a via dos embargos à execução; e (
iii
) saber se a alegação de impenhorabilidade de verbas salariais é admissível pela via da exceção de
pré
-executividade quando ainda não efetivada qualquer constrição sobre o patrimônio do executado. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade exige, cumulativamente, que a matéria seja cognoscível de ofício e que sua resolução dispense qualquer dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A eventual flexibilização jurisprudencial do primeiro requisito não elimina o segundo, de modo que matérias que demandem instrução probatória, ainda que de ordem pública, continuam inadmissíveis pela via eleita. 4. A alegação de nulidade do título executivo, formulada de modo genérico e sem indicação precisa de vício formal aparente, não é suficiente para
infirmar a presunção de regularidade da Cédula de Crédito Bancário que preenche os requisitos formais exigidos pela Lei nº 10.931/2004, não se vislumbrando, de plano, qualquer defeito cognoscível sem instrução probatória. 5. A verificação do alegado excesso de execução por cobrança de encargos abusivos e anatocismo não é tarefa realizável de plano, exigindo análise técnico-contábil do contrato, cotejo entre os encargos pactuados e os parâmetros legais e, muito provavelmente, elaboração de planilha por profissional habilitado, ônus que o executado não cumpriu ao deixar de juntar qualquer demonstrativo concreto do excesso alegado. 6. O método de amortização PRICE não configura anatocismo, porquanto apenas prevê a amortização dos juros antes do principal, sem implicar capitalização de juros sobre juros, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo que eventual questionamento em sentido contrário demandaria análise técnica específica do contrato, incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade. 7. A impenhorabilidade de verbas salariais, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, pressupõe a existência de ato constritivo concreto sobre o qual incida a proteção legal. Ausente qualquer penhora efetivada sobre valores de natureza salarial do executado — tendo sido o pedido liminar de arresto expressamente indeferido pelo juízo de origem —, a alegação carece do substrato fático necessário para sua apreciação neste estágio da execução, não sendo admissível sua invocação de forma preventiva e abstrata. 8. A rejeição da exceção de
pré
-executividade não obsta o exercício do direito de defesa do executado, que poderá deduzir todas as matérias pertinentes, inclusive o excesso de execução e a abusividade de encargos, pela via processual adequada dos embargos à execução, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, com possibilidade de produção de prova técnica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade exige, cumulativamente, que a matéria seja cognoscível de ofício e que sua resolução dispense dilação probatória, sendo inadmissível a via quando as alegações de nulidade do título e excesso de execução por encargos abusivos demandam análise técnico-contábil não realizável de plano. 2. A alegação de impenhorabilidade de verbas salariais, ainda que matéria de ordem pública, carece do substrato fático necessário para sua apreciação pela via da exceção de
pré
-executividade quando não há ato constritivo efetivado sobre o patrimônio do executado, sendo inadmissível sua invocação de forma preventiva e abstrata." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 489, §1º; 784, III; 833, IV; 914 e ss.; 1.010, II e III; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 393 do STJ. STJ,
AgRg
no Ag nº 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2010. TJ-MT, AI nº 1025299-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023. (N.U 1019314-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 02/07/2026)

Correta, portanto, a decisão recorrida ao rejeitar as alegações revisionais deduzidas pelos executados, preservando para a via processual adequada eventual
discussão acerca da legalidade dos encargos contratados e do valor efetivamente devido.

Conclusão

Por todo o
exposto,
conheço do Agravo de instrumento e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026